Tribunal: TJDFT
Processo: 0712490-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. INÉRCIA DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECLAMANTE PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO DA CAUSA. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE ABSOLUTA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. A resposta à acusação é um meio de defesa indispensável para o réu, sendo-lhe assegurada a presença de defensor constituído para tal mister, consoante o disposto no § 2o, do art. 396-A, do Código de Processo Penal.
2. Os princípios da ampla defesa e do contraditório estão entre os pilares inarredáveis do devido processo criminal. Nessa senda, a materialização desses direitos se viabiliza, dentre outros, pela resposta à acusação, oportunidade em que o acusado poderá defender as teses do seu interesse por meio de advogado de sua livre escolha.
3. Se o advogado constituído, devidamente intimado, deixa de apresentar a resposta à acusação, deverá o réu ser intimado para, querendo, constituir novo advogado, sob pena de nulidade absoluta.
4. Reclamação procedente.